Tribunal: TJES
Processo: 5000955-15.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Ausência de Identificação de Advogado ou de Sociedade de Advogados
Data de julgamento: 2021-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000955-15.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: R L EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVADO: LACCHENG ENGENHARIA LTDA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por R.L. Empreendimentos Imobiliários Ltda em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c cobrança ajuizada em desfavor de Laccheng Engenharia Ltda, que indeferiu o pedido de reabertura dos prazos para manifestação do requerente, convalidando todas as intimações até então publicadas.

Em breve síntese, sustenta o agravante que (a) descobrira que a ação originária tramitou sem que as intimações fossem publicadas em nome do advogado Ivan Malanquini Ferreira, mas sim do associado Daniel Almeida Ribeiro, que atuou nos autos protocolando a ação inicial e assinando-a; (b) não havia procuração alguma nos autos para nenhum advogado, muito menos substabelecimento ou pedido de intimação exclusiva; (c) ocorreram intimações para réplica, contestação da reconvenção e até a designação da audiência de conciliação sem que o advogado Ivan Malanquini Ferreira tomasse conhecimento, havendo o processo tramitado sem que o contraditório fosse respeitado; (d) o prejuízo à agravante é incalculável, pois deverá comparecer em audiência de instrução e julgamento designada para o dia 02/03/21 sem ter indicado provas, sem ter ajustado o saneamento do feito, sem ter contestado a reconvenção e nem se manifestado da peça contestatória; (e) a ausência de instrumento procuratório só fora sanada dia 18/12/2020; (f) há também falha do Cartório e do magistrado, não podendo o feito tramitar tão extensamente sem verificação de pressupostos processuais básicos. Por fim, pugnou pela concessão da antecipação da tutela recursal para suspender/cancelar a audiência designada para o dia 02/03/2021 e, no mérito, pelo provimento do recurso, a fim de anular os atos processuais desde 04/06/2019.

Decisão antecipando os efeitos da tutela recursal, para suspender a tramitação da ação originária. (ID nº 1030242)

Informações prestadas pelo magistrado de 1º grau. (ID nº 1044509)

Contrarrazões não apresentadas pela recorrida. (certidão ID nº 1138182)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 04 de maio de 2021.

Desª. Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Após reapreciação dos autos, não vejo como me afastar dos fundamentos expostos na decisão inicial.

A capacidade postulatória cuida-se de pressuposto processual de validade subjetivo, sendo um vício sanável. A legislação processual civil, em seu art. 139, IX, é clara ao dispor que é dever do magistrado dirigir o processo, incumbindo-lhe determinar o suprimento dos pressupostos processuais.

Sobre o vício de representação processual, o Código de Processo Civil, nos termos do art. 76, prevê, ainda, que “
Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.”.

Soma-se a isso o dever de cooperação expressamente previsto no art. 6º, do CPC, que se estende ao magistrado, impondo a ele e às partes uma participação efetiva e colaborativa para a resolução justa da lide.

Assim, ainda que a parte autora tenha errado ao deixado de apresentar procuração no momento do ajuizamento da ação, era dever do magistrado, condutor do processo, zelar pela regularidade da tramitação do feito, determinando a regularização dos vícios processuais eventualmente existentes, dentre eles, a ausência de capacidade postulatória da requerente.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...)
4. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "A irregularidade na representação processual da parte, nas instâncias ordinárias, constitui defeito sanável, devendo o magistrado conceder prazo razoável para que o vício seja sanado." (AgInt no AREsp 1236883/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 16 /08/2018)
5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1516313/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 27/11/2019) (g.n)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DAS CONTRARRAZÕES. DEFICIÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO SANADO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO PLEITO RECURSAL. REJEITADA. LIMITES DA LIDE. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTENTE. PASSAGEM FORÇADA. SERVIDÃO. INSTITUTOS DIVERSOS. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA EXISTENTE. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em relação à ausência de representação, é consabido que se trata de vício sanável nas instâncias ordinárias, devendo ser oportunizado a parte prazo para que possa sanar o defeito.
Nesse diapasão, o agravado, após intimação, fez juntar novo substabelecimento, regularizando a representação. 2. Deve ser considerada a juntada do mandado de citação, ocorrido em 16/07/2019, como sendo o início da contagem, de sorte que tempestivo o recurso de agravo de instrumento protocolado 06/08/2019, tendo sido observado pelo agravante o prazo de 15 (quinze) dias uteis. Preliminar rejeitada. (...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 041199000211, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021) (g.n)

Assim, havendo a ação tramitado sem que fosse sanado o vício de representação, com a posterior intimação de advogado que não fora regularmente constituído pela parte autora, denota-se a ocorrência de violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conduzindo à anulação dos atos processuais posteriores à contestação e à reconvenção.

Por tais razões,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para declarar a nulidade de todos os atos processuais desde 04/06/2019, devendo ser renovada a intimação para apresentação de réplica e resposta à reconvenção.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COBRANÇA. AUSÊNCIA PROCURAÇÃO. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO SANÁVEL. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO. INTIMAÇÃO DE ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ainda que a parte autora tenha errado ao deixado de apresentar procuração no momento do ajuizamento da ação, era dever do magistrado, condutor do processo, zelar pela regularidade da tramitação do feito, determinando a regularização dos vícios processuais eventualmente existentes, dentre eles, a ausência de capacidade postulatória da requerente.

2. Havendo a ação tramitado sem que fosse sanado o vício de representação, com a posterior intimação de advogado que não fora regularmente constituído pela parte autora, denota-se a ocorrência de violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conduzindo à anulação dos atos processuais posteriores à contestação e à reconvenção.

3. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 25 de maio de 2021.

PRESIDENTE RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.